Tribunal: STF
Processo: HC 248017
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Diego de Oliveira Silva em favor de Paulo Santos da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pedido de extensão, nos autos do PExt no RHC 183.538/PR.



    Narra o impetrante que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado. (eDOC 1, p. 3)



    Afirma que um corréu teve a liberdade provisória concedida, em sede de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 183.538/PR. (p. 3-4)



    Ainda, outro corréu teve seu pedido de extensão concedido. (p. 4)



    Não obstante, relata que o paciente entrou com pedido de extensão perante aquela Corte Superior, o qual foi indeferido. (eDOC 3)



    Sustenta, dessarte, a ausência de necessidade da prisão preventiva do paciente e que, “por ser objeto de mesma ação penal, bem como a fundamentação da solicitação para a decretação da prisão, e o posterior entendimento do juízo a respeito; uma vez que a decisão favoreceu alguns réus, por extensão, tem-se que corroborar aos demais”. (eDOC 1, p. 11)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente, ainda que com a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. 



    O ato coator transitou em julgado em 12.8.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Min. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor delimitar a controvérsia, transcrevo a fundamentação do ato coator, o qual indeferiu o pedido de extensão ao paciente: 



    “Relembro, ab initio, o teor do art. 580 do Código de Processo Penal, segundo o qual, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus aproveitará aos outros, desde que fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal. 



    No caso, o ora requerente, PAULO SANTOS DA SILVA, figura no polo passivo da mesma ação penal à qual responde o paciente, tendo sido igualmente denunciado pela suposta prática da conduta tipificada no art. 121, § 2º, IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal. 



    A prisão preventiva foi decretada nos seguintes termos (e-STJ fls. 62- 63, grifo acrescido): 



    Conforme bem asseverado pelo Ministério Público, após a prisão em flagrante de Diones, e instauradas diversas linhas investigativas e inúmeras diligências, o que se mostrava uma ação isolada se revelou, em verdade, um grande e complexo esquema criminoso responsável por ceifar a vida de José Claiton. 



    Esquema este que, reforça-se, ainda pende de pleno entendimento e desmantelamento. Além da arma de fogo subtraída da Vítima, foi apreendido também um aparelho celular utilizado por Diones à época dos fatos. 



    Determinada a quebra de sigilo telefônico e com a extração dos dados do referido aparelho é que se chegou à pessoa de Paulo Santos da Silva, que supostamente atuaria como pastor, oriundo do Rio de Janeiro, tendo este vindo até a cidade como intuito de desfazer trabalhos de ‘macumbaria’, requisitando grandes quantias em dinheiro que, supostamente, teriam sido utilizadas para arquitetar o plano de matar José Claiton, recebendo o auxílio de seu enteado Wallax e João Victor, amigo da família, tendo estes auxiliado na logística, através de pagamentos de transporte, estadia em hotéis e até mesmo no recebimento de um veículo, utilizando-se de suas contas bancárias para recebimento dos depósitos, sob o pretexto de desfazer os trabalhos de ‘macumbaria’. 



    Desta feita, e ainda não se descartando a hipótese de existência de mandantes do crime de homicídio, cujas investigações ainda estão em andamento, é certo que, ao menos neste momento processual, são fortes os indícios de participação de todos os Réus no plano de ação instaurado visando a morte de José Claiton, tudo conforme os dados extraídos do aparelho celular de Diones, bem como dos diversos comprovantes de depósitos que recaíam nas contas bancárias de Wallax e João Victor, além de comprovantes de pagamento de diárias de um hotel na cidade e depoimentos prestados por pessoas próximas à Vítima.



    [...] 



    Diante de todo o exposto, em havendo fortes indícios da efetiva participação de todos os denunciados na prática delitiva, aliada à gravidade concreta da conduta por eles, em tese, praticada, diante da necessidade da garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, a depender das novas linhas de investigações traçadas pela autoridade policial, converto a prisão temporária de Paulo Santos da Silva, João Victor da Gama Cezário e Wallax Alves da SIlva em preventiva, bem como decreto a prisão preventiva de Douglas Roberto Ferreira, com base nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.



    Com se extrai do excerto acima transcrito e diferentemente do que sustenta a combativa defesa, a medida extrema determinada em desfavor do ora requerente não se assemelha à do paciente. 



    Isso porque, segundo consta dos autos, o paciente teria prestado auxílio logístico na execução do plano homicida, enquanto o requerente "atuaria como pastor, oriundo do Rio de Janeiro, tendo este vindo até a cidade como intuito de desfazer trabalhos de ‘macumbaria’, requisitando grandes quantias em dinheiro que, supostamente, teriam sido utilizadas para arquitetar o plano de matar José Claiton" (e-STJ fls. 62-63, grifo acrescido). 



    Não bastasse, informações prestadas pela juíza processante, à e-STJ fl. 232, noticiam que o mandado de prisão expedido em desfavor do requerente não foi sequer cumprido até a presente data. 



    Assim, o pedido de extensão desmerece acolhida em razão da assimetria entre a situação processual de ambos, aos quais se imputam âmbitos de operatividade criminosa rigorosamente distintos. 



    Consigno, nesse sentido, que a jurisprudência desta Corte Superior tem afastado o art. 580 do Código de Processo Penal quando seja possível individualizar a atuação dos investigados em níveis diferenciados de aporte contributivo ao cenário delinquencial. 



    No mesmo sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRISÃO DO CORRÉU SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES. PEDIDO DE EXTENSÃO. ART. 580, CPP. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula. 



    2. As instâncias ordinárias mantiveram a prisão preventiva dos pacientes respaldadas na notícia de que o corréu estava preso e cumprindo pena, à época dos fatos, enquanto os pacientes se encontravam em liberdade provisória deferida em ação penal a que respondem. O Tribunal pontuou também que os dois se associaram para cometer o homicídio, crime praticado em um contexto de elevada periculosidade, como descrito nos fundamentos da pronúncia - embora tivessem uma relação de amizade com a vítima, passaram o dia juntos, bebendo, teriam agido à traição, agindo no próprio veículo da vítima. 



    3. Ademais, o corréu seria a mandante, inclusive estaria preso à época, e os pacientes, que supostamente trabalhariam para o tráfico de drogas, seriam os executores do delito extremamente violento, situação fática distinta que afasta a possibilidade de aplicação da regra prevista no art. 580 do CPP. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 764.060/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 11/11/2022) 



    No mesmo norte, ressalto que, nos termos do art. 282, I e II, do Código de Processo Penal, as medidas cautelares deverão ser fixadas observando-se: a) necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e b) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.



    Ante o exposto, indeferido o pedido de extensão.” (eDOC 3, p. 1-3)



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 



    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 



    Dos trechos transcritos, verifica-se que a decretação da prisão preventiva encontrou lastro na “gravidade concreta da conduta por eles, em tese, praticada” e na garantia da ordem pública. (eDOC 3, p. 2)



    Desse modo, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime: HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015.



    Ainda, incabível falar-se em similitude entre a condição do paciente e a de seus corréus. Dos autos, restou evidente que o paciente era o responsável por “arquitetar o plano de matar” (eDOC 3, p. 2) a vítima, enquanto os demais teriam “auxiliado na logística, através de pagamentos de transporte, estadia em hotéis e até mesmo no recebimento de um veículo”. (eDOC 3, p. 2)



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente